Tribunal: TJDFT
Processo: 0711980-70.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711980-70.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ITAMARA DOS SANTOS BEZERRA, L. C. D. S. L., C. V. R. L. D E S P A C H O Antes de apreciar o pedido de ID 31233696, em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime-se o APELANTE: DISTRITO FEDERAL, para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre os documentos juntados em sede de contrarrazões (IDs 31153375-79 e 31189320-26), notadamente no que tange a alegação de recolhimento integral do imposto em questão, bem como quanto ao pedido de retificação do Formal de Partilha contida na petição de ID 31233696. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de dezembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator